Tribunal: TJMT
Processo: 1029358-73.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029358-73.2024.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)
Assunto:

[Competência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO - MT (SUSCITANTE), JUÍZO DA TERCEIRA VARA DE SORRISO (SUSCITADO), JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITANTE), JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CLAUDIO DA CUNHA BARBOSA - CPF: 308.134.099-34 (TERCEIRO INTERESSADO), NOBLIHT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 46.784.756/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), I T ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 32.325.559/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR HENRIQUE BASSO TONELLO - CPF: 013.668.950-70 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
IMPROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DE RESCISÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL. CONFLITO IMPROCEDENTE.

### **I. CASO EM EXAME**

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso, diante da decisão do Juízo da 3ª Vara Cível da mesma comarca, que, nos autos de uma Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Tutela Provisória de Urgência, declinou sua competência para o juízo suscitante. A controvérsia reside na análise da existência de conexão entre esta ação e outro processo similar em trâmite no juízo suscitado, ambos envolvendo os mesmos réus e o mesmo empreendimento imobiliário, mas com pedidos e causas de pedir distintos.

### **II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO**

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de conexão entre as ações de rescisão contratual, a fim de justificar sua reunião para julgamento conjunto; e (ii) determinar se há risco de decisões conflitantes ou contraditórias que imponham a necessidade de reunião dos processos, nos termos do art. 55, §3º, do CPC.

### **III. RAZÕES DE DECIDIR**

3. O art. 55 do CPC define que ações são conexas quando têm em comum o pedido ou a causa de pedir, o que autoriza sua reunião para julgamento conjunto.

4. A análise dos autos revela que, embora as ações tratem dos mesmos réus e envolvam o mesmo empreendimento imobiliário, os pedidos e as causas de pedir são distintos, sendo que uma ação versa sobre a rescisão de contratos de parceria e permuta, enquanto a outra trata da rescisão de contrato de compra e venda de unidade imobiliária, com pedido de restituição de quantia paga e indenização por danos morais.

5. Nos termos do art. 55, §3º, do CPC, a reunião de processos é obrigatória quando há risco de decisões conflitantes ou contraditórias, ainda que não haja conexão. No entanto, não se verifica tal risco no presente caso, uma vez que os objetos das ações são distintos, o que afasta a possibilidade de decisões conflitantes sobre o mérito.

6. Precedente do tribunal (N.U 1010087-78.2024.8.11.0000) corrobora o entendimento de que a identidade de partes em ações com objetos distintos não implica, por si só, conexão ou necessidade de prevenção que imponha a reunião dos processos.

### **IV. DISPOSITIVO E TESE**

7. Conflito julgado improcedente, declarada a competência do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso para processar e julgar o feito.

*Tese de julgamento*:

1. A inexistência de conexão ou de risco de decisões conflitantes sobre o mérito, nos termos do art. 55, §§1º e 3º, do CPC, afasta a obrigatoriedade de reunião de ações para julgamento conjunto quando os pedidos e causas de pedir são distintos, ainda que as ações envolvam as mesmas partes e o mesmo empreendimento.

*Dispositivos relevantes citados*: CPC, art. 55, §§1º e 3º.

*Jurisprudência relevante citada*: TJMT, Conflito de Competência N.U 1010087-78.2024.8.11.0000, Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, julgado em 04/07/2024, publicado no DJE 05/07/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo juiz da 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE SORRISO, diante da decisão emanada pelo JUÍZO DA 3ª VARA CÍVEL da mesma Comarca, que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência, de n. 1012822-95.2023.8.11.0040, declinou a competência para o juízo suscitante, ao fundamento de que inexiste conexão entre o aludido processo e a também Ação de Rescisão Contratual c/c Requerimento de Tutela Provisória de Urgência, de n. 1008698-69.2023.8.11.0040, em trâmite no Juízo suscitado.

O Suscitante afirma que, ainda que esteja ausente a conexão propriamente dita, o risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias, recomenda a reunião dos mencionados processos, a teor do que dispõe o §3º, do art. 55, do CPC.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse ministerial. (ID. 249939151)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De acordo com o art. 55, CPC, reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

Na hipótese em análise, apesar de haver uma similaridade, no caso, não há que se falar em reunião das ações, uma vez que enquanto a ação anterior versa sobre pedido de declaração da rescisão dos contratos de parceria e de permuta, estabelecidos entre César Ricardo do Santos Egídio Ltda e os requeridos Nobliht Empreendimentos Imobiliários Ltda, Juliane Basso Tonello e Igor Henrique Basso Tonello, a presente trata de pedido de rescisão do contrato de compra e venda – pedido de reserva de unidade imobiliária -, restituição da quantia paga a título de entrada para aquisição da unidade 602 do empreendimento e, ainda, indenização por danos morais, firmado entre Claudio da Cunha Barbosa e os mesmos réus da ação anterior. (negritei)

Ou seja, embora tratar dos mesmos requeridos e, ainda, do mesmo empreendimento envolvido nas lides (Vuiello Sorriso Hotel), a causa de pedir e os pedidos são distintos, o que afasta a necessidade de reunião dos feitos, dada a impossibilidade de serem proferidas decisões conflitantes.

O art. 55, §§1º e 3º, estabelecem os casos em que há necessidade de reunião dos processos, “in verbis”:

Art. 55.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

§ 3º - Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles.

Assim, como não se verificam, portanto, os pressupostos da conexão, é de ser reconhecida a improcedência do conflito, de modo que a ação deve ser mantida perante ao Juízo no qual foi proposta.

Ilustrativamente:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÕES DECLARATÓRIAS – FATURAS DE ENERGIA – MESES DISTINTOS - RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES - AFASTADO – CONEXÃO – INEXISTENTE - PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL - CONFLITO PROCEDENTE.

1. Embora exista identidade de partes, as ações declaratórias têm objetos distintos, de modo que não há, propriamente, conexão ou prevenção que imponha reunião de processos. (N.U 1010087-78.2024.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, Julgado em 04/07/2024, Publicado no DJE 05/07/2024)

Ante o exposto, julgo improcedente o conflito e declaro a competência do juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso para processar e julgar o feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/11/2024